Tribunal: TJMT
Processo: 1007024-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA postula indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.
2. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das regras de distribuição do ônus probatório (art. 6.o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), competia à empresa Recorrente comprovar a licitude da suspensão do serviço essencial ocorrido no dia 30/01/2020 na UC de titularidade da Recorrente.
3. Malgrado o esforço argumentativo da empresa Recorrida acerca do pagamento indevido da fatura cancelada no mês de dezembro/2019 pela consumidora, não há se falar em legitimidade do corte. 4. Isso porque, quando do pedido presencial de religação do serviço em 04/01/2020, a consumidora apresentou os comprovantes de pagamento das contas emitidas nos meses de novembro e dezembro/2019 a atendente da empresa Recorrida, a qual não identificou o pagamento da fatura cancelada no referido ato.
5. Desta forma, não há se falar em adimplemento de fatura cancelada que ensejou o corte do serviço essencial na residência da consumidora em 30/01/2020. Enfim, nada nos autos faz presumir que os fatos não aconteceram da forma como narrada na exordial/impugnação, não tendo à concessionária se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Impõe-se, destarte, reconhecer a falha na prestação de serviço, consistente no corte indevido do serviço essencial, devendo ser declarada inexistente o débito referente ao mês de dezembro/2019.
6. Como cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007024-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA - CPF: 856.755.551-53 (RECORRENTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021